Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA SAAVEDRA LIMA (agravante/terceiro), contra decisão proferida (ID 230860410, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0014610-67.2001.8.07.0001, proposto em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/embargado), que em razão da inadequação da via eleita, não conheceu dos pedidos formulados pela terceira interessada. Em suas razões recursais (ID 72194154), a parte agravante/terceiro afirma que, em síntese, a urgência da medida justifica-se pela existência de grave risco de dano de difícil ou incerta reparação, na medida em que a execução fiscal prossegue de forma irregular sobre bem pertencente exclusivamente à agravante, o qual está vinculado a créditos tributários atingidos pela prescrição intercorrente, conforme demonstrado em análise técnica detalhada. Alega que a continuidade da execução, sem que se reconheça a prescrição ou se permita a discussão sobre a ilegitimidade da constrição, representa manifesta afronta à segurança jurídica, ao contraditório e à ampla defesa, além de comprometer a posse e o uso pleno do bem pela proprietária. Sustenta que, presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e do periculum in mora, impõe-se a concessão do efeito suspensivo para impedir que a execução fiscal, fundada em créditos presumivelmente prescritos, continue a tramitar e produzir efeitos contra terceiro de boa-fé que não compõe o polo passivo da relação obrigacional originária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão da execução fiscal até julgamento final deste instrumento, ou, subsidiariamente, caso não se reconheça desde logo a prescrição, o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise do pedido formulado na petição ID 228262016, dos autos de origem, com apreciação de todos os fundamentos e provas apresentados. Preparo (ID 72195042). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o processamento dos embargos do devedor, sem a suspensão do feito principal, nos termos do art. 919 do CPC. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.